Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES DEVIDOS DE ACORDO COM A CONCORDÂNCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E DESPROVIDO.
1. Pelos expedientes do processo originário (autos n. 000207-28.1991.8.07.0001) é possível verificar que o prazo para manifestação do DF em relação aos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada encerrava-se no dia 26/08/2019. A Procuradoria registrou ciência no decisum no dia 12/07/2019 e, dessa forma, o presente agravo, interposto no dia 23/08/2019, mostra-se tempestivo, devendo, portanto, o recurso ser conhecido. Preliminar suscitada pelo agravado rejeitada.
2. Os efeitos do voto proferido no AGI 0713978-70.2019.8.07.0000 não podem ser automaticamente estendidos para o presente, porém, o voto não deixará de ser proferido com ciência da existência de três agravos de instrumentos em face da mesma decisão proferida, evitando quaisquer decisões conflitantes no caso. Preliminar suscitada pelo agravado rejeitada.
3. Mérito: Da decisão que homologou os valores devidos constantes dos cálculos apresentados pela Contadoria do TJDFT e que foram devidamente aceitos pelas partes, não houve qualquer recurso, tendo o ora agravante mantido inércia quanto ao decisum. Ou seja, permitiu que precluísse seu direito de irresignação em relação ao valor dos cálculos homologados.
4. Pela decisão que tratou dos embargos de declaração opostos contra a decisão impugnada, em que pese o DF ter afirmado já ter quitado com sua obrigação de fazer, não há nos autos provas de que o valor em questão foi quitado pelo DF, pelo contrário, o que se verifica é a inadimplência no cumprimento da obrigação.
5. Não se pode, pela mera alegação do recorrente de que o Procurador substituto “caiu de paraquedas” no processo e lhe era impossível assenhorar-se de todo o ocorrido na demanda no exíguo tempo para manifestação, desconsiderar-se que houve uma manifesta e clara concordância do DF com os valores apurados nos autos, conforme informações repassadas pela própria Gerência de Cálculos da PGDF, os quais foram devidamente homologados.
6. Os prazos processuais são previstos em lei e não se pode, pela complexidade da causa, assentir que sejam desconsiderados para beneficiar uma das partes. Fosse assim, em qualquer relação processual em que se verificasse maior dificuldade, poderia a parte se manifestar e posteriormente alegar não ter apresentado seu pronunciamento de forma correta e requerer a retificação de ato precluso.
7. O Procurador substituto que atuou no feito detinha de plena competência para desempenhar sua função, não havendo qualquer impedimento no feito que possa fazer com que sua manifestação seja invalidada.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.